Tribunal: TJDFT
Processo: 0735368-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de despejo c/c rescisão contratual. Objeto. Imóvel. Contrato de locação. Locatários. Inadimplemento. Imputação. Desocupação do imóvel. Perda superveniente do objeto da pretensão desalijatória. Fato incontroverso. Extinção parcial da fase cognitiva do processo, sem resolução do mérito. legitimidade. Pedido de decretação da resolução da locação. Locativos e acessórios inadimplidos. Pagamento. Demonstração. Inexistência. Pedido resolutório. Acolhimento. Ônus da sucumbência. Imputação aos locatários. Princípios da causalidade e da sucumbência. Ajuizamento da ação. Mora qualificada. Honorários advocatícios. Imputação. Necessidade. Apelo desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela locatária em face da sentença que, no ambiente de ação de despejo por falta de pagamento, decretara a perda do objeto do pedido de decretação de despejo, tendo em conta o desalijamento do imóvel locado no curso processual, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, e, outrossim, julgara procedente o pedido de rescisão do contrato de locação entabulado pelas partes, cominando aos locatários os ônus da sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo advindo da locatária acionada cinge-se à aferição (i) da perda superveniente do interesse de agir da apelada, ante a desocupação do imóvel locado e o alegado pagamento dos débitos locatícios em atraso, também quanto à pretensão de resolução do contrato locatício por inadimplência; e, (ii) da legitimidade da distribuição dos ônus da sucumbência empreendida, com imputação aos locatários acionados.
III. Razões de decidir
3. Sobejando que o provimento sentencial, assimilando que o imóvel locado fora desocupado no trânsito processual, cingira-se a afirmar a resolução da locação, deixando de decretar o despejo do imóvel, pois já desocupado, essa resolução é a técnica e materialmente cabível e possível, à medida em que, sendo a tutela judicial orientada pelo princípio da efetividade, tendo sido o bem locado desocupado, soa descabido que seja decretado novo despejo, pois somente pode ser desocupado coercitivamente o que está ocupado, ensejando, quanto ao ponto, a ausência de interesse de agir da locadora.
4. A inadimplência dos encargos locatícios consubstancia infração contratual e, não tendo os locatários elidido sua mora no interregno que lhes era assegurado para esse desiderato, resulta na resolução da locação como corolário lógico do inadimplemento, à medida que a locação lhes irradia a obrigação primária de solverem os alugueres e demais encargos contratuais como contraprestação pelo uso e fruição do imóvel locado, não podendo ser preservado o vínculo se qualificada a mora por restar rompida a comutatividade do contrato, e, destarte, conquanto desocupado o imóvel locado no curso da ação de despejo, não soa desconforme a declaração da resolução do negócio locatício, com imputação aos locatários dos ônus da sucumbência.
5. A imputação dos encargos da sucumbência pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide e saíra vencido deve suportar os ônus sucumbenciais em ponderação com o princípio da sucumbência, e, assim, em situação de extinção da fase cognitiva sem resolução do mérito por desaparecimento do objeto litigioso, e de rescisão do contrato de locação, a imputação das verbas de sucumbência deve ser guiada pela apreensão, no primeiro caso, de qual litigante fora o deflagrador da lide, ou seja, cuja conduta resultara na deflagração da relação processual (CPC, art. 85, § 10).
6. Ajuizada ação de despejo por falta de pagamento com resolução do contrato de locação, divisando-se a desocupação do imóvel locado antecedentemente à prolação da sentença, resultando, quanto à pretensão desalijatória, na extinção da fase cognitiva sem resolução do mérito ante a perda superveniente do objeto da ação, devem ser os locatários reputados como únicos causadores da lide, diante da mora em que incidiram, e, como consectário, sujeitarem-se aos ônus processuais da sucumbência, consoante orienta o princípio da causalidade e o princípio da sucumbência, que, inclusive, têm assento legal (CPC, art. 85, §§ 2o e10).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.